Tribunal: TJDFT
Processo: 0709809-03.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÕES DE ERRO MATERIAL, OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INSUBSISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria ter se pronunciado o Juiz ou Tribunal de ofício ou a requerimento ou ainda para corrigir erro material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil).
2. Hipótese em que todas as questões relevantes e indispensáveis para o julgamento da causa foram suficientemente analisadas pelo acórdão, bem apreciada a controvérsia, suficientemente justificadas as conclusões no sentido da definição de que, embora o processo de execução tenha seguido marcha processual atinente a dívida não prescrita, do que se tem nos autos, ultrapassado o prazo de 5 anos para o ajuizamento de ação executiva referente à cobrança de honorários advocatícios, conforme art. 206, § 5o, inc. II, Código Civil combinado com art. 25, inc. IV do Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil – Lei 8.906/1994, do que decorre dever ser reconhecida a prescrição, matéria de ordem pública. 2.1. E mais: porque constatada a pretensão de ocultar a prescrição (a exequente afirmou que o contrato celebrado entre as partes datava de 11/10/2018, quando o contrato havia sido assinado em 9/10/2012) e o feito tramitou como se a dívida não estivesse prescrita, definido, ainda, que os valores penhorados em relação a dívida prescrita (e, por isto, não mais exigível) devem ser devolvidos à executada, exatamente como definido em sentença, e também confirmada, em face da alteração dos fatos, a condenação da exequente por litigância de má-fé.
3. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.